Tribunal: TJDFT
Processo: 0704409-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704409-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: VIVIA DANIELE DA SILVA DUARTE AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de VIVIA DANIELE DA SILVA DUARTE, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido a paciente presa em flagrante pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, sendo a custódia convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e a quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos. Informa ser a paciente primária e possuir família constituída, incluindo três filhos, sendo dois deles menores de 12 anos. Argumenta, ainda, não se dedicar à atividade criminosa. Alega a ausência de violência ou grave ameaça no delito supostamente cometido e, em caso de eventual condenação, ressalta a possibilidade de ser agraciada com a benesse do tráfico privilegiado, hipótese na qual a segregação cautelar seria mais gravosa do que o próprio cumprimento da pena a ser imposta. Aduz que, havendo dúvida, revela-se prudente a revogação da prisão cautelar, porquanto a custódia antecipada ofende o princípio constitucional da presunção da inocência. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja a paciente, de imediato, colocada em liberdade. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva pela modalidade domiciliar. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem haver sido a paciente presa em flagrante pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). Em audiência de custódia (ID 186005284, na origem), o Juízo a quo não constatou qualquer ilegalidade e apurou a presença de pelo menos uma das condições para a conversão em prisão preventiva, qual seja, a manutenção da ordem pública – prevista no art. 312 do CPP, assim argumentando: “A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois a custodiada foi presa em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 249 gramas de cocaína e 13 gramas de maconha). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, com balança de precisão, inúmeros celulares e dinheiro em espécie, demonstra o profundo envolvimento da autuada e seu grupo na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva.” (destaquei) No caso, conforme Ocorrência no 854/2024-1 (ID 185993717, na origem), a paciente foi presa em flagrante por agentes da Polícia Militar, juntamente com LUEDMO LUCAS CASSIANO DE SOUZA, BRUNO SILVA DO NASCIMENTO, PAULO MAGNO ALVES DA ROCHA e JOSEVALDO RIBAS DOS PRAZERES, na Distribuidora Leão do Norte (local conhecido pelo 2o BPM e pela 12a DP como ponto de venda de drogas), onde foram encontradas, além de grande quantidade de substâncias ilícitas (cerca de 249g de cocaína e 13g de maconha), diversos aparelhos celulares, balança de precisão, arma de fogo de fabricação caseira, armas brancas, e expressiva quantia em espécie, consoante detalhado do Auto de Apresentação e Apreensão no 73/2024. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. No caso, o fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pela quantidade de entorpecente apreendido (cerca de 249g de cocaína e 13g de maconha), conforme laudo pericial preliminar (ID 185993702, na origem), ocorrência policial (ID 185993717, na origem) e auto de apresentação e apreensão (ID 185993695, na origem), além dos depoimentos colhidos em sede policial. A propósito, colaciono o depoimento do condutor do flagrante, o policial militar ANDRÉ GRIPP DE MELO: “Encontrava-se de serviço na sede do 2o BPM quando ALEXANDRO FERREIRA CAMPOS, morador de albergue, compareceu ao batalhão e informou ao declarante que, no dia 07/02/2024, havia adquirido 1 (um) grama de cocaína na distribuidora Leão do Norte (local conhecido pelo 2o BPM e pela 12a DP como ponto de venda de drogas, festas etc) com uma pessoa do sexo masculino de cabelo azul (posteriormente identificado como LUEDMO LUCAS CASSIANO DE SOUZA), que teria visto essa pessoa tirar uma arma de fogo (pistola), colocá-la sobre um balcão e que essa mesma pessoa teria retido seu aparelho celular para garantir o pagamento do valor da droga, pelo valor de R$50,00. ALEXANDRO acrescentou ao declarante que teria retornado à distribuidora, na presente data, com a intenção de pagar a droga e foi recebido por uma pessoa do sexo feminino gorda de camisa branca (posteriormente identificada como VIVIA DANIELE DA SILVA DUARTE), a quem informou que teria adquirido a droga no dia anterior e que retornara para pagar os R$50,00 pela droga, mas que foi informado por ela que teria que pagar R$120,00, e que teria retrucado e então VIVIA teria dito que chamaria pela pessoa de cabelo azul, motivo pelo qual fez ALEXANDRO correr de lá e chamar pela guarnição. No local dos fatos, a equipe do declarante encontrou o estabelecimento em aparente funcionamento normal, na frente estariam LUEDMO LUCAS CASSIANO DE SOUZA, PAULO MAGNO ALVES DA ROCHA e JOSEVALDO RIBAS DOS PRAZERES. LUEDMO estaria abrindo uma porta anexa à distribuidora, enquanto PAULO e MAGNO estariam do lado de fora, ainda estariam no interior da distribuidora, um pouco mais para dentro BRUNO DA SILVA NASCIMENTO, enquanto VIVIA DANIELE DA SILVA DUARTE estaria em uma espécie de sala de CFTV (onde havia filmagens da área interna e externa da distribuidora, aproximadamente 9 filmagens diferentes). Com PAULO MAGNO foi localizado uma porção de substância assemelhada à cocaína, bem como R$1.150,00. Com JOSEVALDO outra porção de substância semelhante à cocaína. Em diligência pelo local dos fatos, localizaram uma balança de precisão em um lote aos fundos, uma arma de fogo artesanal de cano médio, na cor predominantemente preta, e uma substância esbranquiçada embalada em plástico amarelo, ambos sobre o telhado da distribuidora, aparentemente arremessados, inclusive a balança de precisão cinza. No quarto CFTV estariam diversas porções de substâncias semelhantes à maconha e uma porção de substância semelhante à cocaína, bem como diversos saquinhos plásticos tipo ziploc, uma agenda para anotações diversas, 2 aparelhos Intelbras, aparentemente de CFTV e R$157,00, 6 aparelhos celulares dentre eles um alegadamente de propriedade de ALEXANDRO (tela de início desbloqueada por ele nesta circunscricional) e outro de VÍVIA (com foto de VÍVIA na tela inicial), com VÍVIA foi encontrada a quantia de R$170,00. Na área de atendimento da distribuidora foram encontrados outros quatro aparelhos celulares, três facas, uma balança e um caderno amarelo com anotações diversas. Sob posse de PAULO MAGNO foi encontrada a quantia de R$1.150,00, um aparelho celular e uma CNH. Com JOSEVALDO foi encontrada porção semelhante a cocaína. Nos fundos da distribuidora, foi localizada uma chave de um veículo VW, posteriormente identificado JETTA branco e no seu interior foram localizados R$1.832,00.” (destaques desta Relatoria) Também merece destaque o depoimento prestado pela testemunha ALEXANDRO FERREIRA CAMPOS, usuário responsável por noticiar a traficância aos policiais militares. Confira-se: “Declara que é usuário de cocaína há dez anos. Que no dia 06/02/2024, por volta das 20h00, foi até a Distribuidora de Bebidas Leão do Norte, localizada na QNA 54, de propriedade de Bruno, tomou uma cerveja e comprou um grama de cocaína pela importância de R$ 50,00. Que deixou seu aparelho celular SAMSUNG/A20, cor azul, como caução, pois não tinha dinheiro para quitar o débito, e falou para o casal, um indivíduo de cabelos pintado de azul e uma mulher gordinha - nesse ato identificados como Leudmo Lucas Cassiano de Souza e Vivia Daniele da Silva Duarte -, que retornaria no dia seguinte para pagar o valor de R$ 50,00 e buscar o aparelho celular. Que no momento em que entregou seu aparelho celular, o indivíduo de cabelos azuis, colocou sobre a mesa uma arma de fogo, tipo pistola, preta, com seletor de rajadas. Que este indivíduo falou que se o declarante não fosse buscar seu aparelho celular até às 20h00 do dia 07/02/2024, o mesmo seria vendido. Que nesta data, dia 07/02/2024, por volta das 18h40, o declarante foi até a Distribuidora de Bebidas em tela e foi recepcionado pela mulher gordinha do dia anterior, e esta falou que se o declarante quisesse pegar seu aparelho celular teria que pagar o valor de R$ 120,00, porém o declarante alegou que não era o combinado e falou para a mulher que a mesma queria procurar problemas, teria problemas. Que saiu da Distribuidora e foi até o 2o Batalhão da PMDF, e narrou aos policiais militares todo o ocorrido. Que foi juntamente com uma guarnição até a Distribuidora de Bebidas, porém permaneceu na porta deste estabelecimento comercial, tendo os policiais militares entrado na Distribuidora e viu que estes policiais conseguiram recuperar seu aparelho celular e outros objetos provavelmente ilícitos. Em seguida o declarante e o casal retro mencionados foram conduzidos a esta Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. Que frequenta a Distribuidora há três semanas e duas vezes por semana compra drogas nesta Distribuidora. Que sempre compra na mão da mulher gordinha. Que vê o movimento de vendas de drogas pelo indivíduo de cabelos azuis, da mulher gordinha, de um indivíduo de alto, cútis branca e cabelos grisalhos e de um indivíduo velho, porém este, hoje, não se encontrava na Distribuidora. Que ouviu do indivíduo de cabelos azuis que a Distribuidora vende de meio a um quilo de cocaína por semana. Que no momento em que se encontrava na Distribuidora viu uma mulher nova querendo comprar cocaína, porém a gordinha falou que deveria voltar mais tarde, que a droga estava chegando ali, instante em que a mulher saiu da Distribuidora com uma latinha de cerveja na mão. Que já viu o Bruno deixando drogas na Distribuidora num veículo VW/JETTA, cor branca, e indo embora em seguida.” (destaques desta Relatoria) Na Delegacia, a paciente fez uso do seu direito constitucional ao silêncio. No tocante ao periculum libertatis, não obstante o impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. Como visto, a decisão impugnada fundamentou a necessidade da preventiva para a garantia da ordem pública, porquanto a prática criminosa coloca em evidente risco a seguridade social. Recorda-se que as condições em que se deram o flagrante demonstram profundo envolvimento da paciente e seu grupo na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva, conforme bem acentuou a autoridade judicial a quo. Em relação às condições pessoais da paciente, tem-se que eventuais elementos favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, sobretudo quando necessária à garantia da ordem pública. Ainda, não há falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, pois a redutora prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Tóxicos não é direito subjetivo da acusada. Por outro lado, no tocante ao pedido de prisão domiciliar, formulado de forma subsidiária, razão assiste ao impetrante. É cediço que os artigos 318, inciso V, e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar à mulher mãe de crianças ou pessoas com deficiência, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes. In verbis: Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. Retira-se dos autos que a paciente é mãe de R.V.D.D.S., nascida em 17/03/2017 (6 anos de idade), conforme dados de registro de ID 55612841. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “o afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal” (HC n. 701.194/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022). Confiram-se outros precedentes sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. AGRAVADA QUE É MÃE DE UMA CRIANÇA. HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI N. 13.769, DE 19/12/2018. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal concedeu ordem em habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas. 2. Em 19/12/2018, foi editada a Lei n. 13.769, que incluiu o art. 318-A no Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (i) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; e (ii) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Portanto, independentemente da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em processo subjetivo, as referidas regras são de incidência obrigatória (com a ressalva de que a possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice). 3. Na hipótese, a despeito da conjuntura narrada, é devida a concessão de prisão domiciliar, pois a Agravada é genitora de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade, o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e a vítima do delito não é sua descendente, preenchendo, portanto, os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e do mencionado precedente do Supremo Tribunal Federal. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a alegação de que a ré não seria imprescindível aos cuidados do infante não se apresenta hábil, por si só, a indicar a existência de situação excepcionalíssima, nos moldes do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a ensejar o afastamento do entendimento firmado por ocasião do julgamento do HC n. 143.641/SP, além de não configurar nenhum dos requisitos expressos nos arts. 318, inciso V, 318-A e 318-B, todos do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 566.013/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020). 5. Em decisão de acompanhamento da ordem concedida nos autos do HC n. 143.641/SP, pelo Ministro relator do caso no Supremo Tribunal Federal, há expressa afirmação de que "não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa" (HC n. 143.641, Rel.Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/10/2018, publicado em processo eletrônico DJe-228 divulg. 25/10/2018, public. 26/10/2018). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 747.260/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO EXCEPCIONAIS. AGRAVADA COM DOIS FILHOS MENORES DE 12 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRIORIDADE. 1. Como é cediço, a atual legislação estabelece um poder-dever para o Juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, de mãe de criança menor de 12 anos e de mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único, do CPP), ressalvadas as exceções legais. 2. Na hipótese dos autos, o crime imputado à ora agravada (tráfico de drogas e associação para o tráfico) não foi cometido com violência ou com grave ameaça. Há comprovação de ser ela mãe de crianças menores de 12 anos, o que preenche os requisitos objetivos insculpidos nos arts. 318, V, 318-A e B do Código de Processo Penal. 3. Apesar da relevante quantidade de entorpecente apreendido (88 kg) e da participação da ré em associação criminosa responsável pela mercancia do tráfico em três municípios do interior do Estado de São P aulo, não entendo ser esta uma situação excepcionalíssima a afastar a prisão domiciliar em razão da existência de filhos menores de 12 anos. 4. Conforme a jurisprudência da Sexta Turma desta Corte Superior, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, a indispensabilidade dos cuidados maternos para o filho menor de 12 anos é legalmente presumida (HC n. 478.138/PB, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 25/6/2019), notadamente porque o benefício visa ao interesse do menor. 5. Ponderando-se os interesses envolvidos no caso concreto, revela-se adequada e proporcional a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 705.994/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.) Na espécie, restam atendidos os requisitos impostos para a concessão do benefício, porquanto não se trata de crime com uso de violência e o delito não tem como vítima a filha da paciente. Assim, ausentes fundamentos excepcionais capazes de afastar a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser concedida a prisão domiciliar à paciente. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR tão somente para conceder à paciente VIVIA DANIELE DA SILVA DUARTE a possibilidade de cumprir a prisão preventiva em regime domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, c/c art. 318-A do CPP, se por outro motivo não estiver presa. A paciente deverá fazer uso de monitoramento eletrônico (art. 319, inciso IX, do CPP) e comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimada, devendo permanecer no endereço residencial, inclusive finais de semana e feriados, sem prejuízo que o Juízo competente altere ou acrescente outras medidas cautelares que entenda adequadas ao caso. Deverá a paciente, na vara de origem, apresentar comprovante de residência e firmar termo de compromisso das condições da prisão domiciliar. Oficie-se, com urgência, ao juízo da causa para prestar as informações que entender necessárias e efetivar a presente decisão - prisão domiciliar da paciente VIVIA DANIELE DA SILVA DUARTE, se por outro motivo não estiver presa, observando-se as cautelas acima descritas. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator